Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULO DO EXEQUENTE EM DESCONFORMIDADE COM A COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PAGAMENTO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os cálculos elaborados pelo exequente que estão em contrariedade com a coisa julgada. O acórdão se limitou a reduzir os juros de mora fixados no contrato de 5% para 2%. Não houve fixação dos juros de mora quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e desprovido.